Tribunal: TJSP
Processo: 2287758-38.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ao contrário do sustentado pelo n. embargante, não se verifica contradição e obscuridade no julgado embargado, porquanto patente a ausência de demonstração de pertinência temática para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade.

Vale lembrar que o ato normativo impugnado na ação direta – a Lei no 2.695, de 12 de setembro de 2013, do Município de Embu das

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ao contrário do sustentado pelo n. embargante, não se verifica contradição e obscuridade no julgado embargado, porquanto patente a ausência de demonstração de pertinência temática para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade.

Vale lembrar que o ato normativo impugnado na ação direta – a Lei no 2.695, de 12 de setembro de 2013, do Município de Embu das Artes – dispõe sobre a redução na fixação dos subsídios do Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Secretários da Estância Turística de Embu das Artes para a Legislatura 2013/2016.

Destarte, a lei não trata diretamente dos sindicalizados representados pelo impetrante (servidores públicos do município de Embu das Artes), de modo que eventual reflexo no vencimento dos funcionários deverá ser analisado por meio de outra via.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000734497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2287758-38.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE EMBU
DAS ARTES - SINDSERV, são embargados PREFEITO DO MUNICÍPIO DE EMBU
DAS ARTES e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO,
CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA
VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2287758-38.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 2/5
VOTO No 27.058
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2287758-38.2019.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
EMBU DAS ARTES SINDSERV
EMBARGADOS: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES e PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ao contrário do sustentado
pelo n. embargante, não se verifica contradição e obscuridade
no julgado embargado, porquanto patente a ausência de
demonstração de pertinência temática para o ajuizamento da
ação direta de inconstitucionalidade.
Vale lembrar que o ato normativo impugnado na ação direta a
Lei no 2.695, de 12 de setembro de 2013, do Município de
Embu das Artes dispõe sobre a redução na fixação dos
subsídios do Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Secretários da
Estância Turística de Embu das Artes para a Legislatura
2013/2016.
Destarte, a lei não trata diretamente dos sindicalizados
representados pelo impetrante (servidores públicos do
município de Embu das Artes), de modo que eventual reflexo
no vencimento dos funcionários deverá ser analisado por meio
de outra via.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES SINDSERV
contra V. Acórdão de fls. 121/132 que, por votação unânime, julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito.
Alega o n. impetrante que o V. Acórdão é contraditório e obscuro,
porquanto viola a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal e o inciso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2287758-38.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 3/5
III, do artigo 8o e inciso XV, do artigo 37, ambos da Constituição Federal.
Aduz, outrossim, que em razão da matéria objeto da lei objurgada, a
presente ação possui “grande valor público” e de seu interesse legítimo.
Diante disso, requer o embargante seja o V. Acórdão colmatado
com o saneamento dos vícios apontados.
É o relatório.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados.
Ressalte-se, inicialmente, que os embargos de declaração têm por
objetivo sanar os vícios formais de julgamento, em virtude de obscuridade,
contradição, omissão e erro (art. 1.022, incisos I, II e III, e parágrafo único, I e II, do
Código de Processo Civil/2015).
Dessa forma vem se posicionando o Colendo Supremo Tribunal
Federal: “Os embargos de declaração têm por escopo sanar, no acórdão, dúvida,
obscuridade, contradição ou omissão (Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal, art. 337). É inadmissível desnaturá-los, transformando-os em Embargos
Infringentes” (EDcl RE n. 95.535-6- ES, RTJ 101/1.311, RT 563/251).
Note-se que ao contrário do sustentado pelo n. embargante, não se
verifica contradição e obscuridade no julgado embargado, porquanto patente a
ausência de demonstração de pertinência temática para o ajuizamento da ação
direta de inconstitucionalidade.
Com efeito, foi ressaltado na decisão guerreada:
“(...) não há correlação entre os fins institucionais do
requerente e o objeto do ato normativo impugnado, mormente porque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2287758-38.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 4/5
não compete ao autor a defesa dos interesses dos agentes políticos.
Repise-se que os servidores públicos municipais
representados pelo autor não possuem interesse direto na presente
ação, sendo inviável sua apreciação com arrimo no singelo argumento
de que há efeito reflexo nos interesses dos servidores, porquanto
referida lei daria amparo jurídico para eventual limitação
remuneratória (teto constitucional).
Patente, portanto, a ausência de pertinência temática.”
Vale lembrar que o ato normativo impugnado na ação direta a Lei
no 2.695, de 12 de setembro de 2013, do Município de Embu das Artes dispõe
sobre a redução na fixação dos subsídios do Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e
Secretários da Estância Turística de Embu das Artes para a Legislatura 2013/2016.
Destarte, a lei não trata diretamente dos sindicalizados
representados pelo impetrante (servidores públicos do município de Embu das
Artes), de modo que eventual reflexo no vencimento dos funcionários deverá ser
analisado por meio de outra via.
Logo, os embargos de declaração opostos devem ser rejeitados,
porquanto não se discutiu no V. Acórdão a legitimidade conferida pelas
Constituições Federal e Estadual aos entes sindicais para a dedução da ação direta
da inconstitucionalidade, mas sim a correlação entre os fins institucionais do
embargante e o objeto da lei objurgada.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os presentes embargos
opostos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2287758-38.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 5/5
ALEX ZILENOVSKI
Relator